Tribunal: STF
Processo: Pet 9455
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Petição apresentada pelo Município de Poá/SP, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência a Recurso Extraordinário interposto perante a 2ª Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal - Mogi das Cruzes.
    Eis a narrativa constante da presente postulação:
    Em 7 de junho de 2019, Marlon Magnon Valdevino Leite, ora requerido, propôs ação declaratória, cumulada com cobrança, em face do Município de Poá, ora requerente, perante o Juizado Especial Cível. Informou ser Professor de Educação Básica II, concursado desde 2014. Registrou que, em 12 de abril de 2017, foi expedido, pela Universidade Cruzeiro do Sul, o diploma de “Mestre em Ciências da Saúde – Área de concentração: Medicina I”, referente ao mestrado concluído na instituição. Em maio do mesmo ano, realizou o pedido de progressão funcional pela via acadêmica, o qual fora denegado por questões orçamentárias. Em novembro de 2018, contudo, após a revogação do decreto que fundamentou o indeferimento anterior, um novo pedido foi feito pelo ora requerido, que acabou reconhecido pelo Município de Poá e incorporado na folha de pagamento, a partir de fevereiro de 2019, com pagamento retroativo até o segundo requerimento. 
    Por esses motivos, o ora requerido ajuizou a ação de cobrança, postulando o pagamento das diferenças salarias decorrente da progressão funcional desde a primeira postulação, até a efetiva incorporação. O valor da causa equivalia, no momento de sua propositura, a R$ 14.895,24.
    A sentença, proferida em 30/7/2019, julgou procedentes os pedidos, “para condenar o Município a obrigação de pagar ao autor os valores retroativos referente à progressão funcional pela via acadêmica, tendo como termo inicial o mês de maio de 2017 até o momento em passou a receber a diferença salarial decorrente dessa progressão (...)”. 
    Em 5/12/2019, a 2ª Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal - Mogi das Cruzes negou provimento ao recurso do Município e confirmou a sentença, nos termos da seguinte ementa:
    “SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO – MUNICIÍPIO DE POÁ – EVOLUÇÃO FUNCIONAL PELA VIA ACADÊMICA – LEI Nº 3.720/2014 – NEGATIVA DE IMPLANTAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – DESCABIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.”
    Em 5/2/2020, o acórdão transitou em julgado. Em 30/3/2020, o ora requerido propôs o cumprimento de sentença, juntando demonstrativo discriminado e atualizado de crédito, pleiteando o pagamento de R$ 19.036,42. O Município apresentou impugnação.
    Em 7/9/2020, o magistrado do Juizado rejeitou a impugnação do ora requerente, nos seguintes termos:
    “Vistos. 
    Trata-se de impugnação apresentada pela Fazenda Municipal sob o argumento de excesso de excecução, apontando o valor a menor como correto. Sendo assim, pleiteia que seja reconhecido como valor certo, afastando, assim, o cálculo apresentado pelo exequente. 
    Por outro lado, o credor em questão demonstra que o valor indicado na peça inaugural do presente incidente processual está correto, apresentando por mais uma vez, os valores de forma circunstanciada que compõem o crédito exequendo. 
    Decido. 
    A impugnação à execução apresentada é improcedente. 
    Ora, em que pese a relutância da Fazenda Municipal em reconhecer o crédito exequendo é patente a não inclusão de itens que vieram nos seus proventos. O dispositivo da sentença revestida de coisa julgada diz de forma clara que a devedora em questão deverá pagar ao autor as diferenças salariais a título de promoção de guarda civil municipal de primeira classe, relativas ao período delimitado, sem qualquer exceção de exclusão para a apuração do cálculo. 
    Diante do exposto, Julgo IMPROCEDENTE o presente expediente de defesa apresentada pela Fazenda Municipal e por via de consequência, homologo o cálculo de folhas 03/04 apresentado pelo exequente. “  
    Interposto agravo de instrumento pelo Município, foi desprovido pelo Colégio Recursal dos Juizados, nos termos da seguinte ementa:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE POÁ AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS RELATIVAS À EVOLUÇÃO FUNCIONAL PELA VIA ACADÊMICA DE SERVIDOR DO QUADRO DO MAGISTÉRIO RETROATIVAS À DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PROMOÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO, HOMOLOGANDO OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS DA EXECUTADA EVIDENTE – VALOR QUE DEVE COMPREENDER TANTO A DIFERENÇA DO VENCIMENTO PADRÃO COMO OS REFLEXOS DESTA EM OUTRAS VERBAS E VANTAGENS PECUNIÁRIAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”
    Eis os fundamentos do acórdão:
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, Municipalidade de Poá, homologando os cálculos apresentados pelo exequente. 
    Contraminuta às fls. 11/21. 
    No mais, dispensado o relatório, conforme disposto no art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e enunciado n.º 92 do Fórum Nacional de Juizados Especiais - FONAJE, segundo o qual "nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, é dispensável o relatório nos julgamentos proferidos pelas Turmas Recursais". 
    FUNDAMENTO E DECIDO. 
    O recurso não merece provimento. 
    Inicialmente, para o posterior desenvolvimento do raciocínio, cumpre fazer uma breve digressão acerca das acepções dos termos remuneração, vencimento e vencimentos, fixando suas distinções e significados.
    [...]
    A questão jurídica travada na ação de conhecimento foi relativa ao direito ao percebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional pela via acadêmica de servidor do magistério do Município de Poá, tendo sido este condenado ao pagamento dos valores relativos à diferença salarial decorrente dessa progressão retroativamente a maio de 2017.
    Por óbvio que ao ser fixada a obrigação da ré em pagar as “diferenças salariais” o termo salário foi utilizado como sinônimo de remuneração, ou seja, o conjunto da totalidade das verbas percebidas pelo servidor, devendo ser compreendida na condenação, portanto, todos os reflexos que a diferença do valor do vencimento padrão de um cargo para o outro trariam ao estipêndio do servidor. 
    Conforme dispõe o artigo 489, § 3º, do Código de Processo Civil: “A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. 
    Todavia, verifica-se de plano que os cálculos trazidos pela Municipalidade executada, ora agravante, mostram-se incorretos, uma vez que consideram apenas a diferença do valor dos vencimentos (rectius vencimento, no singular), do cargo ocupado pelo agravado, desprezando os consectários que tal diferença traria em outras verbas e vantagens pecuniárias componentes da remuneração do servidor, cuja base de cálculo é o vencimento padrão. 
    Por outro lado, os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravante, mostram-se corretos e dignos de crédito. 
    Portanto, diante da absoluta incorreção dos cálculos apresentados pela executada, ora agravada, e da aparente correção daqueles feitos pelo exequente, ora agravante, a r. decisão recorrida deve ser mantida.
    [...]
    Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.”
    Em face desse julgado, o Município de Poá interpôs Recurso Extraordinário, sustentando que o Colégio Recursal perpetrou ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição. Defende que, na fase de cumprimento de sentença, o recorrido demonstrou cálculos contendo reflexos não compreendidos pela Sentença, que se limita somente às diferenças devidas a título de progressão.
    Na presente Petição, a parte alinha os seguintes fundamentos:
    “(...) na fase de cumprimento de sentença, o recorrido demonstrou cálculos contendo reflexos não compreendidos pela Sentença, e o M.M. Juiz homologou os cálculos em inobservância a Sentença proferida, que se limita somente às diferenças devidas a título de promoção entre as classes. 
    Deste modo, esta Municipalidade agravou da referida decisão que ao fim foi negado provimento (doc. 03 fls. 24-29), pois o Acórdão esta em total descompasso com a R. Sentença que transitou em julgado, pois fere o principio da segurança jurídica, interpretando reflexos que não foram comportados, pois como cediço, a Sentença limitou-se somente as diferenças salariais. 
    Todavia, devido à notória inconstitucionalidade do Acórdão acima citado, esta Fazenda Pública Municipal interpôs Recurso Extraordinário, visto que fora rasgado o art. 5° XXXVI da Constituição Federal, e ferido o Princípio da coisa julgada e o Princípio da Segurança Jurídica. 
    Insta enfatizar que o pagamento dessas verbas de forma indevida, além de atingir a coletividade, esta Municipalidade expedindo RPV, ou precatório, retirará dinheiro dos cofres públicos, que dificilmente terá o seu ressarcimento de forma integral. 
    Desta feita, com o risco de prosseguir com o incidente de cumprimento Sentença (doc.02) até o julgamento do Recurso Extraordinário, esta Fazenda Pública Municipal não vê alternativa senão pleitear, a presente tutela de urgência em caráter cautelar.”  
    Quanto ao perigo na demora, assevera o seguinte:  
    “Assim, conforme destaca a doutrina, não há como aguardar o desfecho do cumprimento de sentença n° 0001019-18.2020.8.26.0462, devido o risco ao resultado útil do processo. 
    Deste modo, o douto juízo “a quo” ao homologar os cálculos que comportam reflexos e que não estão previstos pela R. Sentença, enseja dano ao erário. E sendo assim, a fim de se obter o ressarcimento do valor intergral caso não seja deferida a presente tutela, futuramente caberá a esta Fazenda Pública Municipal propor ação de cobrança. 
    Diante tais circunstâncias, é inegável a existência de fundado receio do dano irreparável, sendo imprescindível a concessão da tutela, ora requerida, nos termos do art.300 do CPC.”
    Ao final, formula o seguinte pedido:
    “Diante o fio do exposto esta Fazenda Pública Municipal requer:
    3.1) Seja deferida a medida liminarmente, suspendendo o incidente de cumprimento de Sentença n° 0001019-18.2020.8.26.0462; 
    3.2) A condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários sucumbências;”  
    É o relatório. Decido.
    A respeito da competência para o exame da tutela de urgência a recurso extraordinário, assim dispõe o § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil de 2015: 
    “§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 
    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 
    II - ao relator, se já distribuído o recurso; 
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”. 
    No presente caso, segundo andamento processual obtido no portal do Tribunal de Justiça de São Paulo na rede mundial de computadores, o recurso extraordinário está pendente de admissibilidade. 
    Assim, na forma do inciso III acima transcrito, a competência para medidas de urgência é do Colégio Recursal de Mogi das Cruzes/SP.
    Por tal motivo, não deve ser acolhido o presente pedido. 
    É certo que, em situações nas quais demonstrada elevada plausibilidade do direito e gravíssimo risco de dano irreparável, o SUPREMO pode agir a fim de conservar direitos ameaçados de perecimento.
    Entretanto, não se configura tal quadro nesta hipótese.
    Em primeiro lugar, o RE dificilmente superaria o crivo da repercussão geral. Trata-se de controvérsia de caráter individual, não se vislumbrando minimamente sua projeção para além das partes envolvidas. Do ponto de vista econômico, não se pode ter como vultoso o prejuízo alegado pelo ora requerente (considerando que o Município reconhece ser devido o valor de R$ 14.090,66, a diferença a ser paga ao ora requerido por força do cumprimento de sentença não chega a R$ 5.000,00).
    Em segundo lugar, o Município submete ao SUPREMO a mesma alegação proposta desde o primeiro grau de jurisdição: o valor exequendo, apresentado pelo ora requerido, não corresponde ao que lhe foi concedido pela sentença no processo de conhecimento. Com tal fundamentação, o Município busca que, pela terceira vez, seja feito o cotejo entre o título executivo e os valores postulados no cumprimento de sentença.
    Ocorre que tal verificação é reservada às instâncias ordinárias, não competindo ao SUPREMO rever fatos da causa. É o que dispõe a Súmula 279/STF:  Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Por fim, da leitura atenta de todas as decisões proferidas no processo, não ressai evidente a incongruência insistentemente sustentada pelo ora requerente.
    Em suma, não emergindo dos autos o peculiar quadro de teratologia que permitiria a atuação desta CORTE, não merece guarida a presente postulação.  
    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO E EXTINGO A PETIÇÃO.
    Publique-se.
    Decorrido  in albis  o prazo para recursos, arquivem-se os autos.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021. 
Ministro  ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente